Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de declaração da inexistência de fato gerador e a subsequente declaração de inexigibilidade dos débitos, cujo exame não pode ser admitido, pois exige a produção de provas.
2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 2.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 2.2. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 2.4. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo.
4. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal).
5. Deve ser preservada a presunção de veracidade e legitimidade das CDA's em questão, uma vez que a demonstração da inexistência de fato gerador para os débitos em questão demandaria a produção de provas por meio da propositura dos embargos à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.